Tribunal: TJSP
Processo: 1008167-20.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos de Declaração. existência de OMISSÃO e erro material. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER APLICADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 8o DO CPC. Erro material alterado "ex offício".
Os honorários advocatícios foram aplicados de forma correta nos autos, já que sua aplicação se deu de forma equitativa, uma vez que não houve condenação nos autos. O erro material constante no v.

Ementa:
Embargos de Declaração. existência de OMISSÃO e erro material. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER APLICADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 8o DO CPC. Erro material alterado "ex offício".
Os honorários advocatícios foram aplicados de forma correta nos autos, já que sua aplicação se deu de forma equitativa, uma vez que não houve condenação nos autos. O erro material constante no v. acórdão diz respeito a palavra "ação" constante no dispositivo, que deve ser substituída pela palavra "pedido revisional".

Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do julgado. Erro material corrigido "ex offício".